Tribunal: TJBA
Processo: 0510901-88.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0510901-88.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Ministério Público do Estado da Bahia e outros (4)

Advogado(s)
:

APELADO: Wallace Silva Damasceno e outros (3)

Advogado(s)
:

APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS
.
PENAL. LEI ADJETIVA PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
I.
RECURSO DA DEFESA.

TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INVERSÃO DA POSSE
DA RES FURTIVA
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME INSCULPIDO NO ART. 244-B DO ECA. INALBERGAMENTO. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA.
II.
RECURSO MINISTERIAL.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ACOLHIMENTO.
IDONEIDADE. CONFISSÃO E MENORIDADE.

LIMITE. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1
. À luz da compreensão consagrada pelo Enunciado da Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça, operada a inversão da posse dos bens subtraídos mediante ameaça, ainda que por breve momento, e mesmo sendo em seguida recuperados, após perseguição aos agentes, já se estabelece a consumação do delito de roubo, não havendo que se cogitar a modalidade tentada.

2.
Impossível absolver os Apelantes pelo crime de corrupção de menor, uma vez comprovado nos autos a participação de um adolescente na empreitada criminosa.

3.
Na
segunda fase da dosimetria
, o Julgador sentenciante reconhecera a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade em favor dos Réus (CP, art. 65, I e III, "d"), diminuindo a pena no patamar de 1/6 (um sexto). Porém, o magistrado não poderia assim proceder, em observância ao quanto preceituado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

3.

Pelo quanto delineado, e na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça, o voto é pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto pela Defesa. Por outro lado, voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, a fim de modificar a pena infligida aos acusados para
06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, devendo ser cumprida em regime semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0510901-88.2019.8.05.0001
, da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, sendo apelantes simultâneos o Ministério Público e
WALLACE SILVA DAMASCENO e WESLEY ANICIO SANTOS SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Defesa, e pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR/ PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA